Tribunal: STF
Processo: RHC 99607
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. IPM 
   PARA APURAR IRREGULARIDADES EM PROCESSO DE LICITAÇÃO. 
   ARQUIVAMENTO. NOVO IPM PARA INVESTIGAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
   ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS VEICULADOS NO INQUÉRITO ARQUIVADO SÃO 
   IDÊNTICOS AOS DO NOVO INQUÉRITO, A IMPOSSIBILITAR SUA ABERTURA. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCEPCIONALIDADE DO 
   ARQUIVAMENTO.
1.	Inquérito Policial Militar n. 4.134/07, 
   instaurado para apurar possíveis irregularidades em procedimentos 
   licitatórios. Não obstante a existência de indícios de violação 
   da Lei n. 8.666/93, não foi possível apontar indiciados, 
   porquanto infrutífera a solicitação de quebra de sigilo fiscal. 
   Inquérito Policial Militar n. 4.519/09 destinado a apurar suposto 
   enriquecimento ilícito do paciente.
2.	Feita a distinção dos 
   fatos investigados em ambos os inquéritos, entendimento contrário,
   no sentido do acolhimento das razões da impetração, somente 
   seria possível em sequência a aprofundado reexame de fatos e 
   provas. Seria necessária, no caso, a análise detida de 
   aproximadamente mil laudas que compõem os autos, inviável em 
   habeas corpus.
3.	O trancamento de inquérito policial ou de ação 
   penal é medida excepcional que somente se justifica quando, sem 
   necessidade de dilação probatória, despontar fora de dúvida a 
   atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade, o que 
   no caso não ocorre.
	Recurso ordinário em habeas corpus não 
   provido.